Tribunal: STF
Processo: HC 68995
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
Habeas  Corpus.  Pacientes  denunciados  como  incursos  nos
arts. 12, 14 e 18, da Lei de Tóxicos. Prisão  provisoria.  Prisão  em
flagrante. Alegação de excesso de prazo da custodia. Lei n.  8072/90,
art. 2., II. Feito encaminhado a  Justiça  Federal.  Prisão  mantida.
Pacientes alienigenas, sem residência certa  e  emprego  definido  no
Pais. Não cabe invocar, na espécie, o disposto  no  art.  5.,  inciso
LVII, da Constituição Federal. Gravidade dos fatos. Situação distinta
a dos pacientes, relativamente a co-reus beneficiados pela  revogação
da custodia provisoria. Audiencia de instrução e julgamento designada
para data proxima, na Justiça Federal. Habeas Corpus indeferido.